Tribunal: STF
Processo: RE 209036
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: - Servidor público.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que estão
excluídas do teto constitucional as vantagens pessoais.
- Quanto ao prêmio de produtividade, porém, não há que se
pretender ocorre coisa julgada a afastar a aplicação da vedação
constitucional referente ao teto, pois ela, por ser anterior   à
atual Constituição, não versou a questão da limitação ao teto de
vencimentos, então inexistente, mas apenas a da base de cálculo da
vantagem.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.